Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-85.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante opõe estes embargos de declaração com fins pré-questionamento, alegando violação a dispositivos constitucionais e a preceitos de Lei Federal, especificamente do Código de Defesa do Consumidor. Aduz, outrossim, contradição e omissão no vergastado acórdão, ante a ausência de análise de pontos lançados em recurso inominado capazes de alterar o resultado ora guerreado. Pontua a inaplicabilidade, no particular, da jurisprudência adotada como fundamento no acórdão e na sentença quanto à ilegitimidade das embargadas para responder pelos danos reclamados neste feito, uma vez que não intermediaram apenas a compra e venda de passagens aéreas, mas também atuaram diretamente na logística da viagem, marcando a data e hora do voo, bem como determinando a companhia aérea. Nessa trilha, afirma que a lesão sofrida advém da inexecução contratual da parte embargada, motivo pelo qual essa seria legitimamente apta para figurar no polo passivo da demanda.
4. Com razão. Entrevê-se omissão no acórdão em relação aos argumentos fático-jurídicos lançados no recurso inominado, no sentido de ser necessária a realização da distinção (“distinguishing”) entre o presente caso e o precedente do Superior Tribunal de Justiça, posto em sentença, a respeito da ilegitimidade das agências de viagem pelo eventual cancelamento de voo pelas empresas aéreas.
5. Deveras, na espécie, os fatos subjacentes não se amoldam aos contornos estabelecidos pelo STJ para a geração da consequência jurídica de ilegitimidade das agências de viagem. Isso porque, aqui, não se trata de responsabilidade por danos oriundos de cancelamento de voo, e sim de responsabilidade da parte embargada pelo seu suposto descumprimento contratual de marcação de bilhete aéreo a tempo e modo.
6. Nesse compasso, sobretudo considerando a teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade da parte embargada para compor o polo passivo.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para concessão de efeitos infringentes, para sanar vício de omissão, dando-se provimento ao recurso inominado, para reconhecer a legitimidade passiva da parte ora embargada e, por conseguinte, anular a sentença.